Tribunal: TJSP
Processo: 2088194-39.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Gratuidade. Pessoa física. Presunção legal. Necessidade de elementos que indiquem o contrário, assegurada a prévia intimação da parte interessada. Inexistência de elementos em contrário. Concessão da benesse. Decisão reformada. Recurso provido.